Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701874-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de liminar, oposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID 22606279) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF, consistente em indeferir pedido de revogação da decisão que determinou a transferência do valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais), a título de astreintes, aplicada contra a recorrente. Alega a recorrente que a decisão impugnada não pode ser mantida sob pena de lhe causar prejuízo de difícil reparação ou até irreparável. Sustenta a ilegalidade da decisão recorrida porque teria cumprido adequadamente a decisão liminar proferida no processo de conhecimento e também não teria sido intimada para se manifestar antes do bloqueio dos valores de sua conta. Alega cerceamento ao seu direito de defesa. Assevera que mesmo sendo possível a execução provisória das astreintes, essa deve ocorrer em autos próprios e não pode haver levantamento dos valores, antes de a matéria ter sido analisada no mérito. Sustenta que não descumpriu a decisão liminar, logo, inexigível o valor da multa. Alfim, pede a reforma da decisão recorrida para suspender seus efeitos. Subsidiariamente, que seja determinado que o cumprimento da multa seja processada em autos apartados. Preparo recursal acostado ao ID 22606280. Eis o resumo dos fatos. Decido. Esclareço, inicialmente, que a decisão por mim proferida no Agravo de Instrumento no 0751918-35.2020.8.07.0000 não vincula a que aqui profiro porque se trata de objeto recursal diverso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso, trata-se de recurso contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância consistente, basicamente, em determinar a constrição do valor de R$4.060,00 da conta da agravante em favor dos agravados. O valor que se pretende auferir é decorrente de multa aplicada à recorrente por suposto descumprimento de decisão liminar proferida na ação de conhecimento. A agravante reconhece que é possível a execução provisória das astreintes, mas para isso, exige-se a confirmação da pena no curso do processo de conhecimento. De fato, assiste razão à recorrente, pelo menos nessa fase do processo de cognição bastante superficial. É que, sequer houve sentença na primeira instância confirmatória da multa que ocasionou a oposição desse recurso. Isso porque, segundo afirma a recorrente, teria cumprido a decisão liminar integralmente sendo que a suspensão do plano de saúde teria ocorrido por força de inadimplemento da parte agravada. Essa situação faz parte do objeto da ação de conhecimento que, repita-se, ainda não foi sequer sentenciada. Ademais, ainda que seja possível a execução provisória da multa fixada em sede liminar, isso deve ocorrer quando confirmada na sentença de mérito. Nessa linha, precedentes deste Tribunal. “(...) É cabível a execução provisória da multa diária fixada em antecipação dos efeitos da tutela quando confirmada por sentença de mérito, desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito suspensivo. É que o consolidou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1.200.856/RS. (...) Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 891472, 20150020195226AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 241). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES ARBITRADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO VINCULADO À ASTREINTE. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. - A jurisprudência já se encontra consolidada no sentido de que, embora não se exija o trânsito em julgado da sentença, mister se faz a existência de sentença que já tenha julgado procedente o pedido relacionado à concessão da tutela antecipada, ou seja, que tenha confirmado a liminar deferida, bem como que o recurso interposto não seja recebido no efeito suspensivo. Precedentes do STJ. - Isso porque, para se permitir a execução, deve haver um título executivo passível de ser executado, característica que não se encontra presente na decisão interlocutória que defere a tutela antecipada, arbitrando multa cominatória, eis que se trata de decisão transitória e passível de ser modificada. - Não é necessária a ocorrência de coisa julgada, mas deve ser aguardado o primeiro juízo de admissibilidade do recurso interposto, eis que o efeito suspensivo impede que a sentença impugnada gere quaisquer efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 820451, 20120111685873APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2014, publicado no DJE: 25/9/2014. Pág.: 104) (Destaquei). Importa lembrar ainda que, no caso, o risco para a parte agravada em aguardar, no mínimo, a sentença de mérito é remoto porque a parte recorrente, ao que parece, goza de situação patrimonial solidificada. Ora, a parte agravante afirma que cumpriu adequadamente a decisão liminar, de modo que não se teria razão a aplicação da multa diária. Essa questão é objeto de discussão do processo de conhecimento, podendo, perfeitamente, ser confirmada ou reformada. Diante desse cenário, mostra-se prudente aguardar, no mínimo, a prolação de uma sentença no processo de conhecimento. Destarte, tenho que, mostra-se prudente aguardar ao menos a confirmação da multa exequenda por sentença de mérito, de maneira que a concessão da medida liminar para suspender o curso da fase executiva é medida que se impõe. Os demais argumentos apresentados pela recorrente perdem a razão de serem analisados agora. Com amparo nesses argumentos, CONCEDO a medida liminar vindicada por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, determinando a suspensão do curso da fase executiva, por enquanto, reformando a decisão recorrida com liberação dos valores bloqueados na conta da recorrente. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Assim, intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator